Tribunal: TJES
Processo: 5004064-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004064-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALAERCE VIEIRA SANDIS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004064-10.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDA: ALAERCE VIEIRA SANDIS

RELATORA: DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR. DEVER FUNDAMENTAL DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO APENAS NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELO ENTE DETERMINADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por ALAERCE VIEIRA SANDIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES, visando provimento para “fisioterapia motora e respiratória domiciliar, três vezes por semana e duas vezes por dia ou uma vez ao dia, todos os dias (por tempo indeterminado)”.

Em sede de contestação (ID. 4387929), o Estado do Espírito Santo alega, no mérito, responsabilidade do município na prestação do serviço demandado e ausência de prova da urgência do tratamento requerido pelo autor.

O Município de Linhares, por sua vez, alega em sua contestação (ID. 4388035) ausência de dever de fornecimento de fisioterapia nos moldes exigidos, ausência de documentos que demonstrem a necessidade de atendimento imediato e direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo.

Foi deferida a antecipação de tutela no ID. 4387924.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4243180), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RATIFICO a decisão de ID 13936165 para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINAR que os requeridos forneçam/realizem no(a) requerente ALAERCE VIEIRA SANDIS, a FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA DOMICILIAR, conforme pedido e laudos acostados, sendo primeiramente disponibilizado pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e, em havendo descumprimento, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, devendo as sessões serem fornecidas enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (
na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento
). JULGO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, EXTINGUINDO o presente feito.”

Irresignado, o Requerido Município de Linhares interpôs Recurso Inominado (ID. 4388044). Em suas razões, requer que a obrigação imposta em sentença, de fornecimento de tratamento de fisioterapia seja direcionada ao Estado, em atenção à tese 793/STF.

A parte autora, apresentou Contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de ID. 4388052 pugnando pela manutenção integral da sentença de piso.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No mesmo sentido, verifica-se o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal:

Agravo de Instrumento nº: 0007204-63.2019.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Ana Maria Leonato Azevedo Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) TETRAPLEGIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Quanto à responsabilidade do Estado de prover os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária de todos os entes, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 2 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3 - Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade. 4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão do atendimento domiciliar por parte do Estado, quando devidamente comprovada a necessidade do paciente. Precedentes. 5 No caso dos autos, conforme indicação médica em laudo prefacial, a agravada possui Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico também confirmado médico neurologista, havendo necessidade comprovada de troca imediata do aparelho de ventilação mecânica que a agravada estava utilizando por um portátil, bem como serviço home care, eis que a doença resultou em sua tetraplegia. 6 Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003435, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)”.

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido o direito do requerente, de receber fisioterapia motora e respiratória domiciliar, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

No que tange o argumento alegado de que o pleito deveria ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública.

O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Diante disso, verifico que a sentença guerreada está em conformidade com o Tema 793 do STF, uma vez que restou determinada que o cumprimento da obrigação recaia, inicialmente, sobre o Município recorrente, sendo que, apenas na impossibilidade deste de cumprir-la é que esta deve ser direcionada ao Estado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)